Tribunal: STF
Processo: Rcl 73040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(PETIÇÃO STF N. 39.991/2025)



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS. RECONHECIMENTO 
DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECLAMADA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DEFERIDO.



Relatório



    1. Em 24.10.2024, a presente reclamação foi julgada procedente para cassar a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020219.66.2022.5.04.0021 e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A relação de emprego caracteriza-se pela prestação de trabalho pessoal oneroso, não eventual e de forma subordinada. No caso concreto, não restam presentes os elementos essenciais à configuração da relação de emprego. Todavia a Turma, por maioria, em sua atual composição, deu provimento ao recurso ordinário da parte autora para reconhecer existência de relação de emprego e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento dos pleitos decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego, elencados na petição inicial. (...) 



    No caso, a ré admitiu a prestação de serviços de motoboy, por parte do autor (ID. e976cad). 



    Admitida, portanto, a prestação de serviços, mas negado o vínculo de emprego, incumbia à ré o ônus de comprovar que a relação jurídica entre as partes se deu de forma diversa da empregatícia, à luz do que dispõem os arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC, ante a apresentação de fato impeditivo do direito vindicado. E, no particular, entende-se que a demandada não se desonerou de modo adequado do ônus da prova que lhe restou, porquanto não demonstrou a inexistência dos requisitos da relação empregatícia, especialmente a subordinação. 



    A testemunha Norton Coimbra Scaglia, convidada pelo autor, relatou que trabalhou junto ao demandante no cargo de motoboy, realizando entregas. Ele afirmou que trabalhavam no mesmo turno, mencionando que o autor iniciava sua jornada às 18h20 e encerrava às 1h. A testemunha também declarou que o demandante trabalhava todos os dias e recebia um salário calculado por entrega, estimando que seus rendimentos mensais variavam entre R$ 4.500,00 e R$ 5.000,00 brutos. 



    Além disso, o depoimento da testemunha da ré, Carlos José Morais Lemos, traz elementos que corroboram a existência de vínculo empregatício entre o autor, que atuava como motoboy, e a demandada. A testemunha afirmou que viu o autor trabalhando na empresa, realizando serviços de tele-entrega. A testemunha também relatou que o Sr. Norton era responsável por coordenar a equipe de motoboys no local de trabalho. Isto indica que o autor estava submetido às ordens de um superior hierárquico, o que é outro indicativo de vínculo empregatício. Por fim, a testemunha afirmou que durante a pandemia, o autor continuou a trabalhar internamente, o que sugere que, mesmo em situações excepcionais, havia continuidade na prestação de serviços. 



    No Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os documentos cedem diante da realidade dos fatos. À vista disso, entendo que a prova dos autos dá conta da prestação de labor do demandante de forma contínua e subordinada, na função de motoboy. 



    Verificada a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o vínculo de emprego com a parte demandada no período de 15/01/2020 a 14 /01/2021. 



    Diante desse quadro, dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor, para reconhecer existência de relação de emprego entre as partes no período de 15/01/2020 a 14/01/2021, devendo os autos retornar à origem para análise e julgamento dos pleitos decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego, elencados na petição inicial” (e-doc. 7).



    2. Contra o acórdão proferido nesta reclamação, o beneficiário, Anderson Borges Soares, opôs embargos de declaração, no qual assinalou que “a realidade fática confirma que o reclamante atuava como motoboy para a reclamada, de maneira subordinada e não eventual, caracterizando-se, portanto, o vínculo de emprego” (fl. 1, e-doc. 19). 



    Alegou que “a decisão [reclamada] já havia transitado em julgado há mais de dois meses quando da propositura da presente reclamação” (fl. 2, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram convertidos em agravo regimental e levados ao julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que a ele negou provimento, nos termos seguintes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ESPÉCIE EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA 
NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 31).



    Essa decisão transitou em julgado em 7.12.2024 (e-doc. 34).



    Pela Petição STF n. 39.991/2025, Facioni & Facioni Ltda. informa ter o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região “proferi[do] nova decisão contrariando ao que restou decidido na presente Reclamação Constitucional” 
(fl. 8, e-doc. 35).



    Requer “seja proferida decisão, para determinar que seja cassada a referida decisão proferida pelo Egrégio TRT 4ª Região e seja substituída pelo referido acórdão prolatado na presente Reclamação Constitucional, para declarar válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre a ora Reclamante com a empresa JOHNNY DE OLIVEIRA ROSA, bem como para declarar a inexistência de vínculo de emprego entre a empresa FACIONI E FACIONI LTDA e o ANDERSON BORGES SOARES, com a inversão do ônus sucumbencial” (fl. 8, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir novo julgamento do Processo n. 0020219.66.2022.5.04.0021, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido o ato proferido na presente reclamação e tornado a desrespeitar a autoridade da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. 



    4. Em 13.2.2025, em alegado cumprimento à decisão proferida no julgamento da presente reclamação, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região julgou novamente o recurso ordinário interposto por Anderson Borges Soares, na Reclamação Trabalhista n. 0020219.66.2022.5.04.0021. Consta no sítio eletrônico daquele Tribunal que, no voto condutor do novo acórdão, se assentou:



    “Peço vênia à nobre Relatora para divergir quanto à matéria.



    A discussão em questão não trata de terceirização, não incidindo ao caso o decidido pelo STF na ADPF 324. O vínculo de emprego foi reconhecido no Acórdão anterior diretamente com a ré com base na prova testemunhal apresentada, considerando que a ré admitiu a prestação de serviços de motoboy por parte do autor e não se desincumbiu do ônus de provar que a relação havida não era de emprego.



    A testemunha Norton Coimbra Scaglia, convidada pelo autor, relatou que trabalhou junto ao demandante no cargo de motoboy, realizando entregas. Ele afirmou que trabalhavam no mesmo turno, mencionando que o autor iniciava sua jornada às 18h20 e encerrava às 1h. A testemunha também declarou que o demandante trabalhava todos os dias e recebia um salário calculado por entrega, estimando que seus rendimentos mensais variavam entre R$ 4.500,00 e R$ 5.000,00 brutos.



    Além disso, o depoimento da testemunha da ré, Carlos José Morais Lemos, traz elementos que corroboram a existência de vínculo empregatício entre o autor, que atuava como motoboy, e a demandada. A testemunha afirmou que viu o autor trabalhando na empresa, realizando serviços de tele-entrega. A testemunha também relatou que o Sr. Norton era responsável por coordenar a equipe de motoboys no local de trabalho. Isto indica que o autor estava submetido às ordens de um superior hierárquico, o que é outro indicativo de vínculo empregatício. Por fim, a testemunha afirmou que durante a pandemia, o autor continuou a trabalhar internamente, o que sugere que, mesmo em situações excepcionais, havia continuidade na prestação de serviços.



    No Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os documentos cedem diante da realidade dos fatos. À vista disso, entendo que a prova dos autos dá conta da prestação de labor do demandante de forma contínua e subordinada, na função de motoboy.



    No caso, resta evidenciado que o autor atuava na atividade fim do réu, que se beneficiava da sua força de trabalho para a consecução do objeto principal da sua atividade.



    Verificada a presença concomitante dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o vínculo de emprego com a parte demandada no período de 15/01/2020 a 14/01/2021.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Reclamação interposta pela ré, proferiu decisão ‘para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/D.’ (Id. . 951 e ss.).



    Conforme decidido pelo STF na ADPF 324, ‘A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.’ Ainda, segundo a decisão do STF com efeito vinculante, ‘A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.’



    Diante do exposto, entendo claramente demonstrado que o decidido pelo STF na ADPF 324 diz respeito aos casos de terceirização, pela contratação de trabalhador por meio de empresas interpostas ou através de pessoa jurídica constituída para esse fim, não ocorrendo em relação ao autor.



    Em relação a tal aspecto, entendo pertinente destacar que o Decreto 9571/18, posterior à lei da terceirização, consagra as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, vetando às empresas condutas e atos de discriminação nas relações de trabalho, consoante, especialmente, os seguintes dispositivos: Art. 4º Caberá às empresas o respeito: I - aos direitos humanos protegidos nos tratados internacionais dos quais o seu Estado de incorporação ou de controle sejam signatários; ... Art. 8º Caberá às empresas combater a discriminação nas relações de trabalho e promover a valorização e o respeito da diversidade em suas áreas e hierarquias, com ênfase em: 
I - resguardar a igualdade de salários e de benefícios para cargos e funções com atribuições semelhantes, independentemente de critério de gênero, orientação sexual, étnico-racial, de origem, geracional, religiosa, de aparência física e de deficiência;’.



    A terceirização é, sem dúvida, uma forma de discriminação das pessoas trabalhadoras, na medida em que parte do pessoal possui vínculo direto e direitos próprios da empregadora principal, responsável pela atividade econômica, enquanto outra parte fica com vínculo precarizado com empresas terceiras que giram em torno da principal, pagando salários e direitos reduzidos após desconto de ágio.



    Assim, a espécie é de controle de convencionalidade da Lei 13467/17 e da Lei 13429/17, deixando-se de aplicar os seus preceitos em virtude da Convenção 111 da OIT (art. 1.1.b): ‘Art. 1 - 1. Para os fins da presente convenção o termo ‘discriminação’ compreende: 
... b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada 
pelo Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados.’



    Diante desse quadro, dou provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor, para reconhecer existência de relação de emprego entre as partes no período de 15/01/2020 a 14/01/2021, devendo os autos retornar à origem para análise e julgamento dos pleitos decorrentes do reconhecimento de vínculo de emprego, elencados na petição inicial”.



     



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que, em voto vencido, tal como no acórdão cassado 
(fls. 4-5, e-doc. 7), a Relatora do processo reconheceu a existência de terceirização de mão de obra, ao considerar que o beneficiário foi contratado pela empresa Johnny de Oliveira da Rosa – ME, prestadora de serviços de transporte e entrega de mercadorias para a reclamante:



    “(...) Resultou incontroverso nos autos que o reclamante, motoboy, transportou alimentos produzidos pela ré.



    Assim, competia à ré demonstrar que a relação com o autor não foi nos moldes da relação de emprego. E desse ônus desincumbiu-se a contento, demonstrando haver terceirização.



    Logo, quanto à subordinação, diante do quadro probatório, tenho por não configurada, tendo em vista que o autor prestava serviços à empresa terceirizada. Vejamos.



    Em primeiro lugar, pela juntada do contrato de prestação de serviços juntado aos autos (id. 7fa18c0). Ao contrário do que afirma a parte autora, não há nos autos elementos que o invalidem, não sendo exigida por lei assinatura com firma reconhecida em cartório ou data específica (contrato aponta que foi firmado em 2019). Além disso, o contrato não faz a contratação pessoal de Johnny de Oliveira da Rosa, como afirma o autor, mas de uma empresa com o mesmo nome e com a menção expressa de CNPJ. É expresso no contrato que o contratado disponibilizará ao contratante os motoboys para a prestação do serviço, em veículos próprios para tal finalidade. Do mesmo modo, a regularidade fiscal perante a Receita Federal da empresa contratada não impede a formação de contratos entre privados. Ainda, o termo final do contrato não obsta sua renovação tácita entre os agentes, levando-se em conta a liberdade contratual e a intervenção mínima nos contratos (art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil).



    Quanto à forma de pagamento, a prova produzida resta dividida. A testemunha do autor afirma que recebia diretamente do caixa do estabelecimento comercial o pagamento diário pelos seus serviços e a testemunha da parte ré diz que os valores eram pagos a Johnny, que por sua vez repassava aos motoboys. Assim, tenho por não provado o fato constitutivo do direito do autor.



    Há, ainda, a juntada de ata notarial (id. 023f4e9) na qual constam áudios da testemunha Norton Coimbra Scaglia. No áudio 12, Norton diz que ‘Eu saí do Tinder lá e eu botei no pau, porque eles não tem como provar que eu sou funcionário do Johnny, tá ligado. Então eu ‘to’ cobrando 2 anos e sete meses deles lá, porque são um bando de vigarista lá. O Vítor, aquele, é o pior. E eu ‘to’ cobrando R$ 134.000,00 deles’ (grifei). No áudio 10, afirma Norton que ‘já mando dinheiro pro Johnny agora’, implicando que era intermediário, como um gerente, das relações entre a ré e a empresa contratada. Em suma, as declarações da testemunha em audiência são contraditórias com as mensagens por ela enviadas por meio de aplicativo de mensagens.



    Por fim, menciona a parte autora o andamento de processo em que Cauby dos Santos teria processado a empresa ré, também em busca de reconhecimento de vínculo. Todavia, além do livre convencimento do magistrado, que não fica adstrito a decisões em processos paralelos, deve-se anotar a juntada de reclamação constitucional juntada pela ré (id. 54cc820), em razão da terceirização alegada.



    Sentença de origem que se mantém. Ainda, prejudicada a análise dos demais itens recursais consectários.



    Nego provimento ao recurso ordinário do reclamante” (grifos nossos).



    6. Os fundamentos expostos no primeiro acórdão sobre a configuração de relação de emprego entre as partes e de suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre a reclamante e a Empresa Johnny de Oliveira da Rosa – ME (CNPJ n. 24.825.328/0001-05) foram reiterados na nova decisão. A autoridade reclamada insiste em desrespeitar a autoridade dos pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal. 



    7. Ao proferir decisão de igual teor daquela já cassada por este Supremo Tribunal, reconhecendo a configuração de relação de emprego entre as partes, a autoridade reclamada simula o cumprimento do assentado nesta reclamação e segue contrariando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Na espécie, o ato questionado revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    A insistência da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em aplicar entendimento contrário ao estabelecido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal não pode prevalecer, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e estabelecendo insegurança jurídica no Poder Judiciário. 



    A espécie em exame revela a necessidade de adoção de medida mais enérgica e efetiva para restabelecer a autoridade das decisões vinculantes emanadas deste Supremo Tribunal, especialmente quando já ratificadas na análise do caso concreto, como no julgamento da presente reclamação, livrando-a de futuras tergiversações, que apenas contribuem para perpetuar o quadro de indefinição e insegurança jurídica.



    Em situações como a presente, em que o risco de reiteração da conduta afrontosa à autoridade deste Supremo Tribunal é evidente, tem a Primeira Turma confirmado decisões monocráticas pelas quais reconhecida a procedência das reclamações para cassar os atos reclamados e julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do vínculo empregatício. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, e na ADPF 324, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.830-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2024).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza 
e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 71.162-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    Embora tenha ressalvado meu posicionamento nesses precedentes, a excepcionalidade do presente caso revela ser essa providência medida adequada e necessária para restabelecer a disciplina judiciária e pôr termo ao ciclo de desacato que tem motivado o ajuizamento de milhares reclamações. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário n. 0020219.66.2022.5.04.0021 e, desde já, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão agravada. 



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora